Tribunal: TJBA
Processo: 8029677-38.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8029677-38.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FLAVIO SANTOS TAVARES Advogado(s): ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que demitiu policial militar em 2006, com pretensão de reintegração ao cargo e pagamento de consectários financeiros e previdenciários, sendo a ação ajuizada apenas em 2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o marco inicial e a incidência do prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória de demissão de servidor público; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade absoluta do ato administrativo ou o extravio de autos criminais afastam a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a prescrição como matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, II, do CPC. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações contra a Fazenda Pública, inclusive às que visam anular ato administrativo. Adota-se o princípio da actio nata, fixando-se o termo inicial da prescrição na data da publicação do ato de demissão, quando ocorre a lesão ao direito. Afasta-se a tese de imprescritibilidade fundada em nulidade absoluta, pois a jurisprudência do STJ estabelece que mesmo atos administrativos nulos se sujeitam ao prazo quinquenal para impugnação. Rejeita-se a alegação de suspensão do prazo prescricional por extravio de autos criminais, diante da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal. Conclui-se que o lapso superior a cinco anos entre o ato demissional (2006) e o ajuizamento da ação (2024) configura prescrição do fundo de direito, impedindo o exame do mérito. Prejudica-se a análise das demais teses recursais, em razão da extinção do processo com resolução de mérito pela prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pretensão de anular ato administrativo de demissão de servidor público submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, contado da ciência do ato. A alegação de nulidade absoluta do ato administrativo não afasta a incidência da prescrição contra a Fazenda Pública. O extravio de autos de processo criminal não suspende nem interrompe o prazo prescricional para impugnação de ato administrativo, em razão da independência das instâncias. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 487, I e II, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.431.342/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.05.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8029677-38.2024.8.05.0080, em que figura como Apelante FLÁVIO SANTOS TAVARES e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora